Tribunal: TJDFT
Processo: 0738201-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Processo : 0738201-48.2023.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. Considerando que já dispõe dos autos, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT), o qual, inclusive, já apreciou o pedido de tutela de urgência, conforme informações colhidas em consulta processual aos autos originários. Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator